Tribunal: TJPA
Processo: 0009322-86.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009322-86.2019.8.14.0010

APELANTE: GUSTAVO PEREIRA BELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO. À luz do
art. 804, do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
-
2)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.
- 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE.
A natureza do entorpecente apreendido (cocaína), de alto valor danoso, aliada às circunstâncias do crime (comércio de entorpecentes dentro da própria residência, inclusive na presença de familiares), justificam a manutenção da reprimenda-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.
-
4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
– PARCIAL PROVIMENTO. Em que pese
não tenha ficado comprovado nos autos a dedicação do apelante a atividades criminosas e nem o seu envolvimento com organização criminosa, a quantidade da droga apreendida (35 porções de cocaína
) e a sua forma de acondicionamento (“petecas”), configuram maior envolvimento dele com o tráfico e denotam uma maior gravidade do delito, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/3 (um terço). Pena definitiva redimensionada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. – 5) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente,
de modo que eventual incapacidade de adimplemento deve ser analisada pelo juízo da execução.
Precedentes jurisprudenciais.
-
6) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP. - 7) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP.
–
8)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), E NÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REQUERIDO, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 466 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GUSTAVO PEREIRA BELO (
ID – 4287059
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves (
ID - 4287058
), que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade, bem como, no mérito, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), a isenção da pena de multa, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (
ID - 4287061
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4287063), pelo 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Inviável o acolhimento deste pleito
, pois é inafastável a condenação do réu nas custas processuais, em conformidade com o art. 804, do Código de Processo Penal.
Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.”
(TJ/MG, APR: 10024180683799001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 07/05/2020)

(grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0000065-87.2018.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 14/03/2019) (grifo nosso)

2
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo
prejudicado este pleito
, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o recorrente, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal:

Narra a denúncia (
ID - 4287048
) que, no dia 13/11/2019, ao dar cumprimento a um mandado de prisão, uma equipe da Polícia Civil encontrou no interior da residência do acusado, ora apelante, dentro de uma caixa de sapatos no quarto do mesmo, 32 (trinta e duas) porções de substância entorpecente análoga à pedra de óxi e mais R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em cédulas de R$ 2,00 (dois reais).

Aduz que, perante a autoridade policial, o recorrente confirmou a prática delituosa, informando ter adquirido 25g (vinte e cinco gramas) de pedra de óxi por R$ 500,00 (quinhentos reais) e feito várias porções para comercializar, ressaltando, ainda, que o tráfico ocorria em sua própria residência.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4287058
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Inicialmente, vale destacar que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal.

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

De início, constata-se que a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), extremamente deletéria, por si só, justifica a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, da leitura do édito condenatório, constata-se que, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao recorrente as

circunstâncias do crime
, pois os entorpecentes eram comercializados por ele dentro de sua própria residência, inclusive na presença de familiares, conforme prova oral carreada aos autos.

Portanto, justificada a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual se mostra proporcional e adequada, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Destarte, considerando a natureza do entorpecente apreendido e as circunstâncias em que o crime foi praticado, bem como o que estabelece a Súmula nº 23 deste E.TJE/PA
[2]
, é
improcedente o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal
.

4 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, o que preservo.

Na terceira fase da dosimetria penal e no que tange ao pleito subsidiário de aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços),
entendo assistir parcial razão ao apelante
, haja vista que, em que pese não tenha ficado comprovado nos autos a sua dedicação a atividades criminosas e nem seu envolvimento com organização criminosa, de modo a afastar tal minorante, vejo que a quantidade da droga apreendida é considerável (35 porções de cocaína), o que, somada à
forma de acondicionamento do entorpecente (“petecas”), configura maior envolvimento do recorrente com o tráfico e denotam maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, porém não no patamar máximo, como requer, mas sim na fração de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
.
ESCOLHA DA FRAÇÃO. CRITÉRIO LEGAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
. REGIME PRISIONAL.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi aplicada em 1/3 tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida (9 porções de maconha pesando aproximadamente 20g), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.

2. Esses mesmos elementos (quantidade e natureza da substância entorpecente) demonstram maior envolvimento da paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena e o óbice à substituição da pena, que não se mostra socialmente recomendada. Na hipótese, tendo em vista a pena aplicada, inferior a 4 anos, o regime semiaberto mostra-se suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 527763 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2019) (grifamos)

Logo, ante a incidência da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da L. 11 343/06, na fração de 1/3 (um terço),

redimensiono a pena final do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

5 - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

Não merece guarida este pedido
, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –
TRÁFICO DE DROGAS
– RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 -
REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE
- CUSTAS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição dos acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006. Demonstrado que os réus, embora primários, se dedicavam a atividades criminosas, não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal.
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.”
(TJ/MG, APR 0050289-54.2019.8.13.0188, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDINDO DE ISENCÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não encontra amparo na legislação criminal o pedido de isenção do pagamento de multa fixada em condenação penal, haja vista que seu acolhimento vai de encontro com o princípio constitucional da legalidade
.

2 - Ademais,
é imperioso frisar que essa reprimenda ostenta caráter penal, razão pela qual não se submete ao livre arbítrio do julgador
.

3 - Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0701073-59.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09/12/2021) (grifo nosso)

6 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Improcedente
, haja vista que o
quantum
da pena aplicada ao recorrente, mesmo com o redimensionamento feito no presente, impõe a manutenção do regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º,
b
, do CP.

7 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Tal pleito é igualmente
improcedente
, na medida em que o
quantum
final da reprimenda corporal imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reconhecer a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/3 (um terço), e não no patamar máximo de 2/3 (dois terços) requerido, redimensionando a pena definitiva do apelante para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 08/11/2022